Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao montante da obrigação, fixado na sentença.
2. É importante destacar que a regra prevista no art. 523 do CPC estabelece que o cumprimento definitivo de sentença, por meio da qual houve a fixação da obrigação de pagar quantia certa, far-se-á por meio de requerimento do credor, devendo ser o devedor intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, com o acréscimo de custas, se houver.
3. Observe-se, a esse respeito, que no caso em deslinde, os credores iniciaram a fase de cumprimento de sentença, tendo exigido, na oportunidade, a satisfação de crédito. 3.1. Na ocasião, foi indicada a quantia de R$ 1.678.150,81 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos).
4. Após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias (art. 523 do CPC), a sociedade anônima devedora, ora recorrida, promoveu o depósito da aludida quantia.
5. Nesse contexto, houve o adimplemento tempestivo da obrigação por parte da sociedade anônima Banco de Brasília S/A, o que afasta a imposição da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, §1o, do CPC, como corretamente destacado na decisão impugnada.
6. Recurso conhecido e desprovido.